Tribunal: TJES
Processo: 5007637-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007637-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUDIVAL DE SOUZA CAMILO
RECORRIDO: VICENTE FREIRE MAIA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5007637-13.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

EMBARGADO: RUDIVAL DE SOUZA CAMILO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
YNOVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais,

ao ID 5352398, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 5406954), sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso, porquanto não foram apreciados todos os argumentos deduzidos nas razões recursais, principalmente, no que diz respeito a inexistência de provas quanto aos danos materiais, o que seria suficiente para julgar improcedente a pretensão autoral.

Regularmente intimado, o autor/embargado apresentou contrarrazões ao ID 5453779, ocasião em que pugnou o não provimento dos embargos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não foram apreciados todos os argumentos deduzidos nas razões recursais, principalmente, no que diz respeito a inexistência de provas quanto aos danos materiais, o que seria suficiente para julgar improcedente a pretensão autoral.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

In casu, a embargante alega tais matérias em tentativa descabida de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

A decisão colegiada tratou expressamente acerca da configuração da culpa da ora embargante pelo acidente noticiado nos autos, inclusive, fez menção as provas colacionadas no processo. Rememora-se (ID 5352398):

“(...) A testemunha Edmar Batista Consta declarou em sede de audiência UNA “que tem conhecimento do acidente; que o acidente foi em Pindamonhangaba/SP; que o veículo do requerente estava parado; que o requerente estava estacionado em local permitido, aguardando a sua vez de entrar na empresa; que os veículos fazem fila dupla para aguardar a entrada no estacionamento da empresa; que não há um tempo exato para a espera na fila, podendo ser até dias; que o requerido Vicente era o primeiro da fila de espera; que é normal manter as portas abertas durante o período em que se aguarda na fila; que ao tentar desviar do depoente, o requerido Vicente colidiu com o veículo do autor; que o veículo do requerido Vicente aguardava ao lado do veículo do autor por cerca de 20 minutos; que o acerto de contas é feito na empresa Inova, mesmo se tratando de veículo agregados”.

Pois bem, conforme o que se infere das provas constantes dos autos (boletim de ocorrência (ID. 4270789), fotos do caminhão danificado (ID. 4270793, 4270794, 4270795, 4270796, 4270797 e 4270798) e orçamentos apresentados (ID. 4270790, 4270791 e 4270792), não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque o preposto/motorista do recorrente desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao realizar manobra sem observar que o veículo do recorrido encontrava-se estacionado logo atrás, dando causa a colisão.

(...)

O fato do recorrido estar com a porta aberta não afasta a culpa do recorrente que deveria ter mais cautela ao se deslocar lateralmente para adentrar a empresa, devendo iniciar sua manobra apenas após se certificar de que não havia outros veículos próximos ao local.

Com efeito, deveria o recorrente sair da sua posição inicial com a devida atenção, cautela, prudência e perícia, dando preferência aos veículos e aos pedestres que estivessem transitando ou parados. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou imperícia do mesmo.

Sendo assim, competia ao recorrente o ônus de provar que tinha a todo momento domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e ainda, que podia executar a manobra sem perigo para o veículo do autor, considerando a posição, a direção e a velocidade do veículo deste.

Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do recorrente pela colisão, devendo indenizar o autor pelo dano material sofrido (...)”.

Ao contrário do levantado pelo embargante, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como na presente hipótese.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)